Tribunal: TJMT
Processo: 1023580-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023580-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), BORIS FELSKY DOS ANJOS - CPF: 770.726.261-15 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP - CNPJ: 07.797.511/0001-25 (APELANTE), JAYNE BRAZ DE MORAES - CPF: 024.745.311-06 (APELADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICO – PARCIAL PROCEDENCIA – CIRUGIA PLÁSTICA – LIPOASPIRAÇÃO CORPORAL, DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL E MAMOPLASTIA – PROVA PERICIAL – ERRO MÉDICO – INEXISTENTE – ILICITUDE – NÃO OCORRENCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A jurisprudência desta Corte entende que ‘A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. (STJ, REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013)

No caso, de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, ausentes elementos para comprovar a ocorrência de erro médico ou qualquer ilicitude praticada pelo requerido a configurar a responsabilidade civil.

Assim, se da an
álise do conjunto probatório, conclui-se que não houve falha na prestação dos serviços médicos
, haja vista que a autora foi informada e consentiu com os possíveis riscos que a cirurgia poderia lhe causar, a improcedência da ação é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BORIS FELSKY DOS ANJOS
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético
ajuizada por
JAYNE BRAZ DE MORAES,
para:
a)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos materiais
em R$ 18.103,95 (dezoito mil cento e três reais e noventa e três centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por
danos estéticos
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC);
c)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por
danos morais
, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em apertada síntese inexistência de qualquer das modalidades de culpa (negligência, imprudência ou imperícia.

Sustenta a inexistência dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil (ato ilícito e culpa).

Discorre que não garantiu o resultado da cirurgia, apenas buscou e conseguiu boa melhora na aparência da autora.

Afirma que a alegada assimetria mamária e a cicatriz hipertrófica reclamada, decorre do risco potencial inerente à cirurgia que a autora contratou e consentiu realizar, bem como das características orgânicas da paciente, independentemente do ato médico praticado, mormente quando o paciente apresentava assimetria preexistente, como o caso dos autos.

Assevera que assim é impossível imputar ao médico a responsabilidade pela ocorrência do infortúnio, especialmente quando o resultado indesejado está inserido na literatura como possível de ocorrer independentemente das cautelas adotadas.

Relata que a autora tinha plena consciência dos riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, que optou, tendo consentido e autorizado a realização da cirurgia.

Descreve que inexistem evidências da ocorrência de ato ilícito nas condutas praticadas pelo médico apelante.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação. Alternativamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização a patamar não superior a um décimo do montante fixado, bem como a redução do valor dos honorários advocatícios para 10%, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Prequestiona os artigos 5o, LIV, LV, LVII e art. 93, IX da CF/88 c/c arts. 186, 403 e 927 do CC c/c 489, parágrafo 1o, IV, VI, do CPC/15 art. 14, parágrafos 3o e 4o, do CDC, bem como seja analisada a aplicabilidade dos entendimentos jurisprudências consolidadas pelos REsp no 1.180.815/MG, REsp no 903.258/RS.

Contrarrazões no ID no 151340241, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
JAYNE BRAZ DE MORAES
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético
em desfavor de
BORIS FELSKY DOS ANJOS e KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURCIA PLÁSTICA LTDA. – MEMORIAL HOSPITAL KAROL WOJTYLA,
alegando que em 18/06/2015 realizou cirurgia plástica de lipoaspiração corporal, dermolipectomia abdominal e mamoplastia, com o médico requerido e pagou o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Narrou que aproximadamente três meses após a realização da cirurgia notou algumas cicatrizes, ausência do bico do seu seio, excesso de pele na barriga e a ausência de seu umbigo, sendo que o médico informou que isso era devido ao inchaço, e quanto à ausência do bico de seu seio deveria aguardar 01 (um) ano para tomarem nova providências.

Sustentou que em 19/11/2015 a autora se submeteu a uma nova cirurgia para corrigir os erros da primeira, sendo cobrado pelos requeridos o valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), entretanto, os erros médicos não foram solucionados.

Ressaltou que a cirurgia plástica era como o objetivo de melhorar a aparência e autoestima da autora, mas a deixou mutilada, lhe trazendo vários transtornos a sua vida.

Ao final, requereu a procedência da demanda, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.103,95 (dezoito mil cento e três reais e noventa e cinco centavos); ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor sugerido não inferior a 100 (cem) salários mínimos; indenização por danos morais, no valor sugerido não inferior a 100 (cem) salários mínimos, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar, a d. magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboria Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado e improcedente a ação em relação à KAROL WOJTYLA INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA. – MEMORIAL HOSPITAL WOJTYLA, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios para o hospital arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC/15. Contudo, suspensa a exigibilidade, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, BORIS FELSKY DOS ANJOS interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm entendido a atividade médica como uma obrigação de meio, onde os resultados específicos não podem ser garantidos, mas tão somente que todos os meios e técnicas possíveis sejam empregados para a sua consecução.

Ocorre que, na modalidade da cirurgia estética, a obrigação assumida pelo profissional é compreendida como de resultado, uma vez que o paciente só se submete ao procedimento cirúrgico para atingir a finalidade almejada, previamente avençada com seu médico.

Sobre o tema, oportuno transcrever trecho da obra de Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“
Importa, nessa especialidade, distinguir a cirurgia corretiva da estética.
A primeira tem por finalidade corrigir deformidade física congênita ou traumática. O paciente, como sói acontecer, tem o rosto cortado, às vezes deformado, em acidente automobilístico; casos existem de pessoas que nascem com deformidade da face e outras com defeitos físicos, sendo, então, recomendável a cirurgia plástica corretiva. O médico, nesses casos, por mais competente que seja, nem sempre pode garantir nem pretender, eliminar completamente o defeito. Sua obrigação, por conseguinte, continua sendo de meio. Tudo fará para melhorar a aparência física do paciente, minorar-lhe o defeito, sendo, às vezes, necessárias várias cirurgias sucessivas.

O mesmo já não ocorre com a cirurgia estética. O objetivo do paciente é melhorar a aparência, corrigir alguma imperfeição física – afinar o nariz, eliminar as rugas do rosto etc. Nesses casos, não há dúvida, o médico assume obrigação de resultado, pois se compromete a proporcionar ao paciente o resultado pretendido
.
Se esse resultado não é possível, deve desde logo alertá-lo e se negar a realizar a cirurgia
. O ponto nodal, conforme já salientado (item 113.8), será o que foi informado ao paciente quanto ao resultado esperável. Se o paciente só foi informado dos resultados positivos que poderiam ser obtidos, sem ser advertido dos possíveis efeitos negativos (riscos inerentes), eis aí a violação do dever de informar, suficiente para respaldar a responsabilidade médica.

[...]

Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso
– total ou parcial da cirurgia – deu-se a fatores imponderáveis.

E como se justifica essa obrigação de resultado do médico em face da responsabilidade subjetiva estabelecida no Código do Consumidor para os profissionais liberais?
A indagação só cria embaraço para aqueles que entendem que a obrigação de resultado gera sempre responsabilidade objetiva.
Entendo, todavia, que a obrigação de resultado em alguns casos apenas inverte o ônus da prova quanto à culpa;

a responsabilidade continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida
.
O Código do Consumidor não criou para os profissionais liberais nenhum regime especial, privilegiado, limitando-se a afirmar que a apuração de sua responsabilidade continuaria a ser feita de acordo com o sistema tradicional, baseado na culpa.
Logo, continuam a ser-lhes aplicáveis as regras da responsabilidade subjetiva com culpa provada nos casos em que assumem obrigação de meio;
e as regras da responsabilidade subjetiva com culpa presumida nos casos em que assumem obrigação de resultado
.

Em conclusão, no caso de insucesso na cirurgia estética, por se tratar de obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do médico que a realizou, cabendo-lhe elidir esta presunção mediante prova da ocorrência de fator imponderável capaz de afastar o seu dever de indenizar.
”

(CAVALIERI FILHO, Sérgio, “Programa de Responsabilidade Civil”, 7a edição, São Paulo: Ed. Atlas, 2007, páginas 369/371).

Nesse sentido:

“
No procedimento cirúrgico estético, em que o médico lida com paciente saudável que apenas deseja melhorar sua aparência física e, conseqüentemente, sentir-se psiquicamente melhor, estabelece-se uma obrigação de resultado que impõe ao profissional da medicina, em caso de insucesso da cirurgia plástica, presunção de culpa, competindo-lhe ilidi-la coma inversão do ônus da prova, de molde a livrá-lo da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente em razão do ato cirúrgico
”
(STJ, 3a Turma, REsp no 81.101, Rel. Waldemar Zveiter, j. em 13/04/1999, RT 767/111 e RSTJ 119/290).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
DANO ESTÉTICO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que ‘A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta’ (REsp 1.395.254/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe de 29/11/2013) 2. No caso, o eg. Tribunal de origem, além de afastar a existência de qualquer excludente de responsabilidade, entendeu que o dano estético ficou devidamente comprovado nos autos. [...]
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 678.485/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 19/11/2015, DJe 11/12/2015) (g.n.).

“
[...] 2.
Possuindo a cirurgia estética a natureza de obrigação de resultado
cuja responsabilidade do médico é presumida, cabe a este demonstrar existir alguma excludente de sua responsabilização apta a afastar o direito ao ressarcimento do paciente.

3. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgRg no REsp 1468756/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, j. em 19/05/2016, DJe 24/05/2016) (g.n.).

Portanto, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, a obrigação assumida pelo médico na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sua responsabilidade é com culpa presumida, sendo do profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia (artigos 186 e 927 do Código Civil; e artigo 14, §4o, do CDC).

Extrai-se dos autos que a autora foi submetida à cirurgia plástica de lipoaspiração corporal, dermolipectomia abdominal e mamoplastia, em duas oportunidades pelo requerido, ora apelante, conforme contrato e documentos de ID no 151339677, 151339678, 151339679 e 151339680.

In casu
, para melhor analisar a possível existência de falha no serviço prestado pelo médico/requerido, bem como a sua culpabilidade, o julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial.

Na hipótese, o laudo pericial realizado pelo médico-perito – Dr. Flávio Ribeiro Mello – constante no ID no 151340221, concluiu que:

“
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre os procedimentos cirúrgicos a que foi submetida a autora e as cicatrizes decorrentes destas cirurgias.
Os resultados, ainda que desfavoráveis pela autora, estão dentro dos riscos possíveis e previsíveis dos procedimentos cirúrgicos realizados, dependentes de causas múltiplas e não somente de técnicas empregadas dentro de protocolos médicos. Foram retocados em um segundo momento cirúrgico e foram devidamente informados. Tiveram o consentimento da periciada e
não causaram danos estéticos que causem repugnância aos olhos de um observador
.
Não há indícios técnicos de não cumprimento rigoroso dos protocolos médicos pelo médico requerido e pelo hospital requerido de acordo com literatura médica, estudo dos autos, exame físico pericial, análise de fotografias no estado anterior, após as cirurgias e no momento pericial, que estão anexadas ao laudo pericial.” (negritei)

Outrossim, ao responder os quesitos das partes, o Dr.

Flávio Ribeiro Mello – médico perito, assim se manifestou (ID no 151340195 e 151340221):

“5. Queria o Sr. Perito responder, após análise do prontuário médico e das fotografias constantes dos autos, se antes da cirurgia a paciente era portadora de assimetria, ptose e flacidez mamárias?

Resposta: Sim.

a.

Em sendo positiva a resposta anterior, queria o Sr. Perito informar qual o grau da aparência de cada um dos achados, se pequeno, médio ou grande.

Resposta: Grande.

b.

Tais achados são comuns em pacientes que se consultam com cirurgiões plásticos?

Resposta: Sim.

c.

Em geral a incorreção postural aumenta o efeito da aparência indesejada pelo paciente?

Resposta: Pode acentuar a percepção.

d.

A paciente possui alguma incorreção postural?

Resposta: Não foi detectada e nem descrita nos autos. Autora apresentava mastopexia e assimetria mamária importante.

e.

Qual?

Resposta: Não foram detectados desvios posturais vertebrais no momento pericial.

f.

Em que grau?

Resposta: Ver resposta ao item e deste quesito.

6. Por ocasião da perícia médica foram encontradas alterações perceptíveis visualmente, como hematomas, equimoses, escoriações, edemas, nódulos, depressões ou cicatrizes anormais no corpo da paciente?

Resposta: Sim. Cicatrizes hipertróficas.

a.

Qual a sua localização no corpo da paciente?

Resposta: Região infra mamária bilateral.

b.

Quais suas dimensões?

Resposta: Ver medidas completas nos dados do exame físico pericial.

c.

Eventuais alterações são perceptíveis visualmente ou somente à palpação?

Resposta: Sim.

d.

Há comprometimento estético?

Resposta: Sim

e.

Pode-se afirmar, com
certeza
, qual a origem de eventuais alterações no corpo da paciente?

Resposta:
Resultado de intervenções cirúrgicas em paciente predisposta geneticamente.

f.

Pode-se afirmar, com certeza, se eventuais lesões são decorrentes do procedimento realizado pelo requerido no dia
18.06.2015
?

Resposta: Sim.

7. No caso dos autos, a cirurgia realizada nas mamas da requerente foi de mamoplastia, com mastopexia?

Resposta: Sim.

a.

Na documentação acostada aos autos, há registro de informação prestada previamente à paciente, quanto ao alcance da cirurgia realizada?

Resposta: Sim.

b.

A cirurgia de
mastopexia
implica em cicatriz em “T” invertido nas mamas:

Resposta: Sim.

c.

Tal situação foi descrita pelo requerido no prontuário médico?

Resposta: Sim.

d.

A paciente/requerente foi cientificada previamente de que haveriam cicatrizes permanentes nas mamas?

Resposta: Sim.

e.

Neste tipo de cirurgia há preservação e reposicionamento das aréolas das mamas?

Resposta: Sim.

f.

Neste tipo de cirurgia não há retirada e nem reconstrução das aréolas das mamas?

Resposta: Sim

9. Queria o Sr. Perito informar se as cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração, efetuada pelo requerido, no dia 18.06.2015, foram realizadas com êxito?

Resposta: Sim.

a.

Há registro de alguma intercorrência pré, trans ou pós-cirurgica?

Resposta: Não

b.

Há relato pós operatório de insatisfação da paciente?

Resposta: Não

10. Há relato de reintervenção pós-operatória pelo requerido na paciente, no dia 19/11/2015, conhecida como “retoque”, a fim de melhorar o aspecto das cicatrizes e das gorduras localizadas (lipodistrofias)?

a. Há registro de alguma intercorrência pré, trans ou pós-cirurgica?

Resposta: Não

15. Queria o Senhor Perito informar se a paciente é portadora de alguma assimetria, ptose ou flacidez mamárias, no momento do exame físico?

Resposta: Sim, discreta assimetria com discreta flacidez mamária.

a.

Caso positiva a resposta, queira o Sr. Perito informar se tais achados são determinantes de eventual incapacitação física, cognitiva ou laborativa para a requerente?

Resposta: Não são incapacitantes.

b.

Caso positiva a resposta ao quesito 15, queira o Sr. Perito informar se tais achados são
causadores
de eventual prejuízo estético ou funcional na requerente?

Resposta:

Não. Cicatrizes hipertróficas são perceptíveis aos olhos de um observador, mas não apresentam aspecto repugnante.

c.

Se positiva a resposta ao quesito 15, queira o Sr. Perito informar se tais achados são,
com certeza
, decorrentes da cirurgia realizada pelo requerido?

Resposta: Surgiram após a cirurgia.

d.

Se positiva a resposta ao quesito 15, queira o Sr. Perito informar se tais achados
podem ser
efeitos naturais da idade, má postura corporal e herança genética?

Resposta:
Sim

e.

Se positiva a resposta ao quesito 15, queira o Sr. Perito informar se tais achados
podem ser
agravados pela má postura corporal da requerente?

Resposta: Sim

16. Eventuais alterações que possam ser encontradas no corpo da paciente são tratáveis?

Resposta: Sim. Por novos procedimentos cirúrgicos ou por tratamento dermatológico das cicatrizes.

a.

Qual o tratamento indicado?

Resposta: Não há tratamento totalmente eficaz.

17.
Sr. Perito, pela sumária análise dos documentos e fotografias juntados aos autos, é possível afirmar que a paciente teve notória melhoria no seu aspecto corporal, notadamente em mamas e abdômen após as cirurgias realizadas pelo requerido?

Resposta:
Sim

a.

A paciente “perdeu” os mamilos após a mamoplastia com mastopexia?

Resposta: Não.

b.

A paciente ficou “sem” umbigo após a abdominoplastia?

Resposta: Não.

c.

A paciente era portadora de hérnica umbilical antes da abdominoplastia?

Resposta: Há descrição de hérnia umbilical nos autos.

d.

A cirurgia de abdominoplastia resolveu a hérnia umbilical?

Resposta: Sim. Não foi detectada hérnia umbilical no exame médico físico pericial.

22.
Sr. Perito, há elementos nos autos que comprovem,
com certeza
, a alegada ocorrência de erro médico ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico cirurgião plástico requerido?
Fundamentar tecnicamente a resposta.

Resposta:
Não há elementos para afirmar ou comprovar a ocorrência de erro médico.” (g.n)

Como se nota, o médico perito afirmou que os resultados, ainda, que desfavoráveis pela autora, estão dentro dos riscos possíveis e previsíveis dos procedimentos cirúrgicos realizados, dependentes de causas múltiplas e não somente de técnicas empregadas dentro de protocolos médicos; foram retocados em sum segundo momento cirúrgico e foram devidamente informados; tiveram o consentimento da autora e não causaram danos estéticos que causem repugnância aos olhos de um observador.

Além disso, concluiu que não há elementos para comprovar a ocorrência de erro médico ou qualquer ilicitude praticada pelo requerido, ora apelante.

Se não fosse o bastante, o perito descreveu, que
“Este resultado especificamente não pode ser imputado tecnicamente a má técnica cirúrgica e está previsto como possível de ocorrência independente de todas as medidas realizadas dentro de protocolos médicos. O momento cirúrgico ainda que busque a maior harmonização e a preservação da melhor simetria entre as mamas, pode não alcançar seu objetivo pleno ainda que todas as medidas sejam feitas dentro de protocolos rigorosos”.

E, mais:
“Da mesma maneira, para a cirurgia de dermolipectomia abdominal, estão previstos riscos de cicatrizes desfavoráveis, assimetria e possibilidade de novo procedimento cirúrgico. Neste tópico específico, a autora tinha sobrepeso acentuado e história de duas cesarianas anteriores quando foi operada. A ligeira assimetria cicatricial com o lado direito levemente mais elevado em uma incisão abdominal de sessenta centímetros não se constitui por si uma complicação, mas um resultado considerado desfavorável pela autora dentro do universo de desejo que seja atingida uma melhora esteticamente mais consistente, mas está, da mesma maneira dento dos possíveis riscos da cirurgia”.

Após a detida
análise do conjunto probatório, possível concluir que não houve falha na prestação dos serviços médicos
, haja vista que a autora foi informada e consentiu com os possíveis riscos que a cirurgia poderia lhe causar.

E há nos autos, no ID no 151339677 e 151339679 Termo de Consentimento Cirúrgico Pós-Informação, assinado pela autora, específico para realização de lipoaspiração corporal, dermolipectomia abdominal e mamoplastia, que descreve detalhadamente sobre a possibilidade de eventuais complicações (aparecimento de cicatrizes, inchaços, mancha na pele, acúmulo de líquidos e sangue na região, descoloração ou pigmentação de pele, perda de sensibilidade nas parte operadas, eventual necessidade de cirurgia complementar, entre outros).

Demonstrando que a autora tinha ciência que para a realização da cirurgia restaria cicatriz, não demonstrada a alegada assimetria capaz de comprometer a estética, tem-se por inexistente o ato ilícito e o dano e, consequente, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - CIRURGIA PLÁSTICA
- ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL - RECONHECIMENTO -
ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA.

O hospital somente será responsabilizado por ato do médico mediante comprovação de culpa ou quando ocorrer falha de serviços no estabelecimento, motivo pelo qual a preliminar de sua legitimidade passiva deve ser rejeitada.

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária a configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

Se de acordo com a conclusão da perícia médica produzida em juízo, inexiste demonstração de ilícito do médico, que permita a configuração da responsabilidade civil, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida impositiva.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0452.14.001960-8/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 07/12/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. - CIRURGIA PLÁSTICA. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. PACIENTE INFORMADA SOBRE A CIRURGIA NO PRÉ E NO PÓS OPERATÓRIO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPRUDÊNCIA, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA. CULPA NÃO CARACTERIZADA.ERRO MÉDICO INEXISTENTE.
INOCORRÊNCIA DE DANO ESTÉTICO. - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A responsabilidade dos médicos rege-se pela teoria subjetiva, dependendo, desse modo, da comprovação da culpa. Isto é, a responsabilidade de tais profissionais necessita de prova de que sua conduta foi pautada por negligência, imperícia ou imprudência, incidindo a chamada teoria subjetiva. - De acordo com a prova dos autos o médico atuou de acordo com a técnica e do implante de prótese mamária não resultou para a paciente nenhuma consequência a justiçar a pretensa indenização por dano moral.

(TJ-PR - APL: 15952868 PR 1595286-8 (Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 15/12/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1958 27/01/2017) destaquei

Embora a autora se mostre insatisfeita e questione o resultado final, a perícia médica constatou que o procedimento cirúrgico realizado foi eficaz e adequado, alcançando a melhora estética no seu aspecto corporal, notadamente em mamas e abdômen após as cirurgias realizadas.

No caso, verifica-se que a mamoplastia, a lipoaspiração corporal e a dermolipectomia abdominal realizadas pelo requerido, ora apelante, alcançou o resultado esperado, em tal modalidade de procedimento estético.

Como disse o
expert,

“observando-se as fotografias da autora antes e após as cirurgias realizadas e as atuais feitas na perícia médica e anexadas aos autos neste laudo pericial,
é possível concluir por um resultado satisfatório dentro da realidade estética
, ainda que a cicatrização possa ter deixado a pele hipertrofiada nos aspectos proximais de ambas as mamas com discreta assimetria mamária bem atenuada e com aparência muito mais favorável em relação ao estado anterior. Contudo, mesmo ocorreu com o abdômen que atualmente apresenta aspecto estético favorável em relação ao estado anterior.”
(g.n.)

Nesse contexto, o requerido não cometeu nenhum erro no procedimento cirúrgico e da cirurgia não resultou para a autora nenhum dano estético que repercutisse em dano passível de indenização.

Assim, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estético.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023